Tribunal: TCU
Processo: 008.977/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 877/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16; inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, dar quitação aos responsáveis, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Funasa. 1. Processo TC- Processo 008.977/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Batista Soares (XXX.226.438-XX); SJL Construções e Serviços Ltda. (CNPJ 04.966.148/0001-36). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caaporã - PB. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Raoni Freire Ataide (15.247/OAB-PB) e outros, representando Joao Batista Soares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.